Tribunal: TJPA
Processo: 0023500-36.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELÉM/PA

Processo nº
0023500-36.2016.8.14.0401

Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Apelado: HANIERY DA CUNHA LOUREIRO

Procurador de Justiça: Dr
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

TENTATIVA DE ROUBO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ABSOLVIÇÃO ESCORREITA E COM BASE NAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. PARA QUE HAJA UMA CONDENAÇÃO, MEROS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE UM DELITO NÃO SÃO SUFICIENTES. E TENDO EM VISTA A FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE DO CONTRADITÓRIO, MISTER SEJA ABSOLVIDO O APELANTE, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 01 a 08 de fevereiro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que absolveu o réu
HANIERY DA CUNHA LOUREIRO
da prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, do CPB (tentativa de roubo simples).

Noticia a peça acusatória que no dia 30/09/2016 por volta de 12h, o denunciado simulando o uso de uma arma, mediante violência e grave ameaça tentou roubar o celular da vítima que se encontrava na parada de ônibus, mas ao perceber que o apelante não possui a arma conseguiu fugir.

Os policiais ao perceberem a tentativa de assalto conseguiram alcançar o réu e prendê-lo em flagrante.

Foi denunciado por roubo tentado.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada improcedente e o réu absolvido do crime de roubo tentado.

Inconformada, a Douta Promotora de Justiça interpôs Recurso de Apelação, pugnando em suas RAZÕES pela reforma da sentença absolutória proferida nos autos, a fim de ser o réu/apelado condenado nas sanções punitivas do art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (fls. 96/98).

Em CONTRARRAZÕES, a defesa do recorrido pugnou pelo não provimento do apelo ministerial, mantendo-se integralmente a sentença vergastada, (fls. 100/101).

Nesta instancia, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento da via apelativa.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Analisando os autos verifico que a vítima e uma amiga encontravam-se a espera do ônibus, na parada, quando foram abordadas pelo apelado que segundo a vítima simulava o uso de arma de fogo e exigiu o celular. Que ao perceber que ele estava desarmado correu, deixando sua amiga no local (fl. 79).

O apelado por sua vez, afirma que parou no local e que ao perguntar a hora para a vítima a mesma saiu correndo e que logo em seguida foi atingido por uma viatura e preso em flagrante.

Os policiais que prenderam em flagrante o réu afirmaram na policia que observaram o apelado abordando a vítima, na parada de ônibus, e que a mesma saiu correndo e o réu saiu pilotando a moto pela contra mão na rodovia augusto Montenegro quando foi atingido pela viatura.

Em juízo, os policiais que prenderam em flagrante o apelado não aparecerem para depor e foram dispensados pela acusação.

Verifico, também, que a amiga da vítima que seria testemunha ocular do crime sequer foi arrolada pela acusação e muito menos levada para depor na delegacia, já que o apelado foi preso em flagrante.

O apelado apresentou em juízo sua carteira de trabalho, que na época do crime estava trabalhando e inclusive tinha uma banca na feira com sua esposa, ressaltando que os próprios policiais que o prenderam faziam compras com ele (fl. 79).

É notório que a palavra da vítima é de extrema importância nos crimes contra o patrimônio, mas neste caso, deixam dúvidas da ocorrência real do suposto crime de roubo tentado.

Acompanho o posicionamento do juízo
a quo
, que absolveu o réu por insuficiência de provas firmes para ensejar uma condenação, e por figurar nesta fase processual o principio do
in dubio pro reo
, mantenho o
decisum
absolutório.

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVAS FRÁGEIS E INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO PROVIDO. Para que haja uma condenação, meros indícios da prática de um delito não são suficientes. E tendo em vista a fragilidade das provas produzidas na fase do contraditório, mister seja absolvido o apelante, em observância ao princípio do in dubio pro reo. (TJMG; APCR 1.0058.09.038838-8/001; Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira; Julg. 02/12/2014; DJEMG 11/12/2014)".

"APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO ACUSATÓRIO. AS PROVAS PRODUZIDAS SÃO FRÁGEIS. NÃO GERAM UM JUÍZO DE CERTEZA. DINÂMICA DOS FATOS DUVIDOSA. AUTORIA NÃO CABALMENTE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como é elementar, o julgador forma a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório produzido no processo, com a devida fundamentação. Verifica-se que o suporte fático probatório é insuficiente para ensejar um juízo condenatório. 2. Os riscos advindos de uma eventual condenação equivocada, faz com que a dúvida sempre milite em favor do acusado. Nesse contexto, o inciso VII do art. 386 do código de processo penal prevê como hipótese de absolvição do réu a ausência de provas suficientes a corroborar a imputação formulada pelo órgão acusador. É a consagração do princípio do in dubio pro reo, o que ocorre, in casu, por isso, deve ser proclamada a absolvição do acusado. 3. No caso, o conjunto probatório gera dúvida quanto à autoria do fato delituoso. (TJMS; APL 0000564-25.2009.8.12.0043; São Gabriel do Oeste; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques; DJMS 09/12/2014; Pág. 38)".

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento, para manter a decisão absolutória. É o voto.
Belém, 11 de fevereiro de 2021
Desa. Maira Edwiges de Miranda Lobato - Relatora